Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IPTU. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de usucapião especial urbana, reconhecendo à autora a aquisição da propriedade do imóvel.
2. Recorrente sustenta omissão quanto ao pedido subsidiário de restituição dos valores pagos a título de IPTU, acrescidos de correção monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há dois propósitos em debate:(i) definir se há omissão no acórdão quanto ao pedido de restituição dos valores pagos de IPTU; e(ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos para acolher o pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Não se prestam ao reexame da causa ou à inovação recursal.
5. O acórdão apreciou a alegação de pagamento de IPTU como fundamento de defesa, concluindo que o pagamento de tributo propter rem não comprova posse qualificada, mas não examinou pedido de restituição, pois este não foi deduzido na instância de origem.
6. O pedido de restituição configura inovação recursal, sendo incabível sua análise em sede de apelação ou embargos.
7. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Os fundamentos permanecem íntegros.
8. Rejeição dos embargos não prejudica eventual interposição de recursos especial ou extraordinário, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito. 2. Pedido de restituição de IPTU não deduzido na instância de origem é incabível em apelação ou embargos."